Tribunal: TJMT
Processo: 1005174-50.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005174-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBSON DOS SANTOS - CPF: 040.492.621-50 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO.
FATURA ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

O recebimento de cobrança considerada indevida relativo a consumo registrado acima da média sem a comprovação de que o consumidor sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que houve suspensão do fornecimento de água e esgoto em sua unidade consumidora, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só, não dá ensejo a reparação por dano moral.

2-

O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

3-

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para d
eterminar
a retificação da fatura da matrícula no83837-3, referente ao mês de 08/2023, no valor de R$ 168,94 e 09/2023, no valor de R$ 371,10, para constar o consumo média dos últimos 12 meses da matrícula e improcedente o pedido de indenização por danos morais. Insurge a recorrente, objetivando a indenizatório por danos morais.

Contrarrazões apresentada requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor alega que,

r
recebeu a
s

fatura
s
referentes ao mês de
08
/202
3
, no valor de R$
168,94 e no mês 09/2023, no valor de R$ 371,10,
que não refletem o real consumo
. Afirma que tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve sucesso, recebendo ainda ameaças de corte no fornecimento de água caso não pagasse o valor exorbitante. Ele solicita que o valor nas faturas mencionadas seja revisado e ajustado à sua média de consumo e que a empresa seja condenada a não suspender o serviço, além de requerer indenização por danos morais. Em suas razões recursais, visa à condenação da Ré ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Da análise dos autos, pelo histórico de consumo do reclamante, restou demonstrado que houve cobrança acima do seu consumo médio registrado, nas
cobrança
s
indevida
s

das fatura s referente aos m eses de
08
/202
3
, no valor de R$
168,94 e 09/2023, no valor de R$ 371,10
, tendo em vista que
se
apresenta
m
aumento abrupto e injustificável com relação às faturas anteriores
e posteriores a esses meses
.

No entanto, no tocante a pretensão de ser indenizada a título de dano moral, entendo que ausente à prova de que houve a suspensão dos serviços essenciais ou que houve a inclusão do nome do consumidor

nos órgãos protetivos, referente à fatura, ora questionada, entendo que os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024